Tribunal: STF
Processo: ARE 1318354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN e taxa de lixo. Exercício de 2015 Município de Bertioga. Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal da taxa de lixo. Inocorrência de nulidade. Alegação, ainda, de inconstitucionalidade da taxa de lixo por ter sido veiculada em lei ordinária, e não mediante lei complementar. Não ocorrência, pois a taxa pode ser instituída por lei ordinária. Multa fixada que não tem efeitos confiscatórios - Sentença mantida Recurso desprovido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV, LV; 30, I, II; 48, XIII; 146, III , alínea "a"; 150, IV; 192 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O objeto do recurso apresentado pelo banco limitase à validade da CDA que exige o recolhimento de taxa de limpeza e coleta de lixo exigida pelo Município de Bertioga. Inicialmente, há que se afastar a alegação de inconstitucionalidade da taxa. Isso porque, ao contrário do que alega o apelante, este tributo não precisa ser instituído por lei complementar, bastando, para sua exigência, a previsão em lei ordinária. No caso, como se vê, a taxa está prevista na Lei Lei nº 324/98, art. 98, "f", de modo que não há que se falar em sua inconstitucionalidade. Também não há qualquer nulidade na CDA juntada às fls. 51/53. Ali, como se pode notar, estão presentes todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional. Com efeito, está descrita a natureza e o fundamento do tributo, o valor exigido, com especificação dos juros incidentes e, ainda, está correta a indicação do contribuinte. Note-se, ademais, que por se tratar de tributo cuja lançamento é realizado de ofício, não há necessidade de indicação do número do procedimento administrativo. Logo, não há que se falar em nulidade da CDA que, inclusive, acaso estivesse, de fato, eivada por algum vício, poderia ainda ser substituída, exceto, é claro, para alteração do sujeito passivo. Sobre a questão, importante lembrar que o artigo 203, do Código Tributário Nacional e o artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 autorizam a emenda ou a substituição da certidão da dívida ativa, até a decisão de primeira instância, assegurando a devolução do prazo para embargos e tal faculdade fazendária em prol da prevalente supremacia do interesse público sobre o privado só não pode ser estendida ao próprio lançamento, sob pena de inviabilizar eventual defesa administrativa, violando os princípios da legalidade estrita e do devido processo legal, o que não é o caso dos autos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente